Tribunal: TJSP
Processo: 1058437-28.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que não se manifestou acerca da correção monetária – Atualização monetária que consiste na recomposição do valor da moeda – Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre a transação e o registro imobiliário – Precedentes

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que não se manifestou acerca da correção monetária – Atualização monetária que consiste na recomposição do valor da moeda – Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre a transação e o registro imobiliário – Precedentes desta C. Câmara – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058437-28.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado EIKO ISHIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058437-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16302
2
VOTO No: 16302
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.: 1058437-28.2018.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: EIKO ISHIDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

OCORRÊNCIA Acórdão que não se manifestou acerca da
correção monetária Atualização monetária que consiste na
recomposição do valor da moeda Incidência de correção
monetária, em virtude do transcurso de tempo entre a
transação e o registro imobiliário
Precedentes desta C.
Câmara Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão de fls. 78/83, que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto por
EIKO ISHIDA nos autos do mandado de segurança impetrado contra o ora embargante,
reformando a r. sentença de fls. 61/63, para conceder a ordem para que o cálculo do ITBI seja
realizado com base no valor da arrematação.
O embargante alega (fls. 01/02) que o v. acórdão padece do vício de omissão, tendo em
vista que não há manifestação quanto a correção monetária.
Intimado, o embargado se manifestou sobre os embargos opostos (fls. 06/08).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Há omissão que se passa a sanar.
De fato, o v. acórdão de fls. 78/83 apenas se manifestou quanto a não incidência de
encargos moratórios antes da efetiva transferência da propriedade, nada consignando a respeito da
correção monetária.
Ocorre que a atualização monetária não está abrangida pelo tratamento dado aos
encargos moratórios, uma vez que consiste na mera recomposição do valor da moeda.
Com isso, o transcurso do tempo entre a transação e o registro imobiliário faz surgir a
necessidade de recomposição dos valores devidos, sendo o caso de se reconhecer a incidência de
correção monetária.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança -
ITBI sobre imóvel arrematado em leilão judicial. 1) Cobrança do tributo com
base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006
- Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o -A, 7o-B e
12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058437-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16302
3
Tribunal de Justiça - Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do
imóvel para fins de IPTU ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior
- Tese fixada em IRDR pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público - Sentença
reformada em parte para determinar o cálculo do ITBI sobre o valor venal do
imóvel utilizado para o lançamento do IPTU, em razão deste ser superior ao
valor da transação. 2) Impossibilidade da cobrança de multa e juros, pois o fato
gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis - Precedentes do STJ. 3) Incidência
de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre transação
e o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Inteligência do
art. 97, § 2o, do CTN - Sentença parcialmente reformada - Recurso oficial
provido e voluntário do impetrante improvido. (TJSP, 15a Câmara de Direito
Público, Apelação / Remessa Necessária no 1018584-75.2019.8.26.0053,
Rel. Eutálio Porto, j. 07/05/2020, V. U.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência Acórdão que
deixou de se manifestar acerca da incidência de atualização monetária

Admissibilidade Atualização monetária que não é encargo moratório
Embargos acolhidos para reconhecer a possibilidade de incidência de
atualização monetária. (TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Embargos de
Declaração Cível no 1043888-81.2016.8.26.0053, Rel. Rezende Silveira, j.
13/08/2018, V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se ACOLHAM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR